Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. LOCALIZAÇÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRÉVIA VERIFICAÇÃO.
1. São impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II, do CPC.
2. A Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
3. Ainda que o contexto fático demonstre a baixa probabilidade de localização de bens suntuosos e obras de arte na residência do devedor, “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.